Tribunal: STF
Processo: ARE 864423
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. PETROBRÁS. ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE (AMS). TRATAMENTO VIA HOME CARE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA PARA JULGAR A CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume. 



    2. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 808.726-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, decidiu pela ausência de repercussão geral acerca da matéria ora em discussão.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.